Tribunal: TJSP
Processo: 1031493-32.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
SEGURO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DÉBITO INDEVIDO EFETIVADO EM CONTA EM QUE ALEGA O AUTOR RECEBER SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - EFETIVA CONTRATAÇÃO DO SEGURO QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM R$ 5.000,00 - QUANTIA QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E

Ementa:
SEGURO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DÉBITO INDEVIDO EFETIVADO EM CONTA EM QUE ALEGA O AUTOR RECEBER SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - EFETIVA CONTRATAÇÃO DO SEGURO QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM R$ 5.000,00 - QUANTIA QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
Apelação parcialmente provida.